Tribunal: TJBA
Processo: 0503304-16.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Teixeira de Freitas Apelação nº 0503304-16.2018.8.05.0256 Apelante: Raí Santos da Silva Defensor Público: Matheus Silva Bastos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Graziella Junqueira Pereira Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHOS PRESENCIAIS. RECONHECIMENTO DA NULIDADE PARCIAL DA DOSIMETRIA ANTE VALORAÇÕES JUDICIAIS DISSOCIADAS DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MITIGAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PELO SEMIABERTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), consubstanciado na subtração de diversos aparelhos celulares mediante violência e grave ameaça, em concurso de agentes e com uso de arma de fogo. A sentença impôs pena de seis anos de reclusão, em regime fechado, e 60 dias-multa. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena e alteração do regime prisional. II. Questões em discussão 1. Existência de provas suficientes para a manutenção da condenação. 2. Legalidade da dosimetria da pena, com destaque para os fundamentos utilizados na primeira fase. 3. Possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena e da sanção pecuniária. III. Razões de decidir 1. A autoria restou comprovada por meio dos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunhas presenciais, os quais reconheceram o apelante como partícipe do crime, conforme entendimento consolidado do STJ que valoriza a palavra da vítima em crimes patrimoniais. 2. A valoração negativa das vetoriais culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime se mostrou indevida por ausência de fundamentação concreta e violação à jurisprudência pacífica (Súmula 444/STJ), razão pela qual foram afastadas. 3. Mantida a pena-base de 04 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, nos termos do princípio do non reformatio in pejus. 4. A pena final foi corretamente majorada em 1/3, em virtude do emprego de arma de fogo, resultando em 06 anos de reclusão e 16 dias-multa. 5. Diante da ausência de fundamentos concretos que justifiquem a imposição do regime fechado, foi acolhido o pleito defensivo para fixação do regime inicial semiaberto, conforme art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos e elementos probatórios, é apta a embasar condenação em crimes patrimoniais, especialmente quando não contraditada por elementos de prova robustos em sentido contrário." "2. É vedada a utilização de ações penais em curso e alegações genéricas para a exasperação da pena-base, em respeito à presunção de inocência e à necessidade de fundamentação concreta (Súmula 444/STJ)." "3. A imposição de regime inicial mais gravoso exige motivação específica e fundamentada, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LVII; CP, arts. 59, 157, § 2º, I e II, 33, § 2º, "b"; CPP, arts. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25/2/2025; STJ, AREsp 2517290, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 8/4/2024; STJ, HC 859.236/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 19/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0503304-16.2018.8.05.0256, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, para excluir as circunstâncias judiciais negativadas indevidamente, reduzir a pena de multa e abrandar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, mantendo-se a condenação nos demais termos.